Tribunal: TJMT
Processo: 1004448-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004448-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGANTE), EDMUNDO ROBERTO BILLERBECK RIBEIRO - CPF: 157.684.141-34 (EMBARGADO), LUCI MEIRE MUNGO FEDATO BILLERBECK RIBEIRO - CPF: 208.040.401-68 (EMBARGADO), PAULO EVANDRO WELTER - CPF: 062.370.189-80 (EMBARGADO), GABRIELA FERREIRA PIRES MATTOS WELTER - CPF: 731.101.671-15 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO - CPF: 458.465.101-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ATO JUDICIAL CLARO E COERENTE. TEMA 1134/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a preclusão quanto à ausência de impugnação formal ao edital de leilão, afastando nulidade posterior por ausência de requerimento expresso e tempestivo, além de aplicar o Tema 1134/STJ à hipótese dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à (i) ausência de requerimento de nulidade antes do leilão; (ii) eventual contradição entre o reconhecimento da petição anterior ao leilão e a alegada inovação recursal; (iii) omissão quanto à modulação do Tema 1134 do STJ e dispositivos do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão reconheceu expressamente a existência de petição anterior ao leilão, mas concluiu que não houve pedido específico de nulidade ou suspensão do ato, razão pela qual a preclusão foi corretamente reconhecida, afastando-se a alegada nulidade de algibeira.
4. Não há contradição entre o reconhecimento da petição de 07/08/2023 e a caracterização da inovação recursal, pois a insurgência formal e tempestiva contra o edital não se confirmou.
5. A aplicação do Tema 1134/STJ foi expressamente examinada e fundamentada, afastando-se a omissão arguida. A ausência de menção nominal aos artigos 277, 278 e 281 do CPC não implica omissão relevante, diante da fundamentação jurídica suficiente no acórdão.
6. O embargante busca reexame do mérito pela via inadequada, revelando apenas inconformismo com o resultado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não caracteriza obscuridade a fundamentação clara que reconhece a ausência de pedido expresso de nulidade antes do leilão, ainda que haja petição anterior informativa. 2. A ausência de impugnação formal ao edital justifica o reconhecimento da preclusão, afastando nulidade de algibeira. 3. A aplicação expressa do Tema 1134 do STJ afasta alegação de omissão, não sendo obrigatória a citação nominal de todos os dispositivos legais debatidos quando o fundamento adotado for suficiente à solução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 277, 278, 281; STJ, Tema 1134.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 31783161020248130000, j. 01/10/2024; STF, MS 29065/DF, DJe 13/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX
e
m face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1004448-45.2025.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo hígida a decisão que homologou a arrematação do imóvel de matrícula nº 34.236 em favor de
Paulo Evandro Welter
e isentou o arrematante do pagamento dos débitos de IPTU anteriores à arrematação.

A embargante sustentando, em síntese: i) existência de
obscuridade
, ao afirmar que teria apontado o vício do edital antes da realização do leilão, o que inviabilizaria a acusação de inovação recursal; ii)
contradição
, ao argumento de que o acórdão reconhece a manifestação da exequente nos autos, mas afirma que ela não requereu nulidade, quando, na verdade, postulou a retificação do edital; iii)
omissão
, quanto à aplicação dos arts. 277, 278, 281 e 886, VI, do CPC e à modulação dos efeitos do Tema 1134/STJ; e iv) requer, ainda, o
prequestionamento
das normas legais e constitucionais envolvidas, com o objetivo de viabilizar futura interposição de recurso especial.

Contrarrazões foram apresentadas apenas pelo Agravado
PAULO EVANDRO WELTER
, defendendo-se a inexistência dos vícios apontados, bem como a intenção meramente infringente dos embargos, os quais devem ser rejeitados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas
obscuridades, contradições e omissões
existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LEILÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS DE IPTU ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. EDITAL OMISSO. TESE FIXADA NO TEMA 1134/STJ. INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE AO ARREMATANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou arrematação judicial de imóvel e isentou o arrematante do pagamento de débitos de IPTU anteriores à arrematação.

2. A Agravante sustenta nulidade do edital de leilão e da arrematação por omissão quanto à existência de débitos fiscais, requerendo atribuição de responsabilidade ao arrematante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se:

(i) se há nulidade na arrematação por omissão do edital quanto aos débitos tributários;

(ii) se a tese fixada no Tema 1134 do STJ se aplica ao caso, afastando a responsabilidade do arrematante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de nulidade do leilão não foi oportunamente suscitado na origem, configurando inovação recursal e incorrendo em nulidade de algibeira. Não se conhece do recurso neste ponto.

5. A tese fixada pelo STJ no Tema 1134 afasta a responsabilidade do arrematante pelos débitos tributários anteriores à arrematação quando o edital for omisso, aplicando-se imediatamente às ações pendentes de julgamento, como o presente feito.

6. Nos termos do art. 130 do CTN e da jurisprudência consolidada, o crédito tributário se sub-roga no preço da arrematação, não se transferindo ao arrematante a responsabilidade pelos débitos preexistentes, salvo previsão editalícia expressa, o que não ocorreu.

7. Não se verifica qualquer ilegalidade ou prejuízo no procedimento da arrematação, cujos atos seguiram o devido processo legal, tendo sido corretamente deferida a isenção dos débitos anteriores ao arrematante de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:

"1. A omissão do edital quanto à existência de débitos tributários afasta a responsabilidade do arrematante por tais encargos, conforme a tese fixada no Tema 1134/STJ. 2. A alegação de nulidade não suscitada oportunamente caracteriza nulidade de algibeira e não pode ser conhecida em instância recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 886, VI; 903; 1.015; CTN, art. 130.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1134); TJ-MG, AI 3178316-10.2024.8.13.0000; TJ-DF, AI 0747668-51.2023.8.07.0000; TJ-GO, AI 5117320-64.2024.8.09.0051.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios.

Segundo o
embargante,
ele teria, antes do leilão, informado nos autos a existência de débitos de IPTU e postulado a retificação do edital. Portanto, haveria obscuridade no fato de o acórdão imputar-lhe a obrigação de requer nulidade de um ato futuro (o leilão).

No entanto, o acórdão foi
inequívoco ao reconhecer que houve manifestação anterior ao leilão
(petição datada de 07/08/2023), mas igualmente expressou
que não houve formulação de pedido expresso de anulação ou suspensão de leilão,
tampouco insurgência formal contra o edital. Essa ausência de requerimento específico foi o que justificou o reconhecimento da
preclusão
e da
nulidade de algibeira,
e não a ausência de ciência sobre o fato. Logo,
não há obscuridade
a ser sanada, pois a
ratio decidendi
está clara e amparada em jurisprudência.

Nesse sentido, colaciono escólio que fundamentou este entendimento no julgado embargado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - APONTAMENTO DE NULIDADES - NULIDADE DE ALGIBEIRA - VERIFICAÇÃO. O ordenamento jurídico civil veda às partes se beneficiarem da própria torpeza (venire contra factum próprio), o que amparou o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, denominando "nulidade de algibeira" a atitude de postergar a alegação de nulidade para momento conveniente à parte. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31783161020248130000, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2024)

Ainda, a embargante indica contradição interna entre o conhecimento da existência da petição de 07/08/2023 e a conclusão do acórdão de que teria havido inovação recursal.

Contudo, trata-se de
falsa contradição.
Isso porque o acórdão considerou a petição, mas reconheceu que nela
não houve pedido de nulidade ou impugnação formal ao edital,
apenas informação genérica sobre a existência de débitos.

Como bem destacado no voto, a mera ciência de um vício não supre a ausência de
provocação jurisdicional apta a gerar enfrentamento de mérito,
sendo legítima a conclusão de que não houve devolução da matéria ao Tribunal, por falta de prequestionamento em primeiro grau. Não há, portanto,
incompatibilidade lógica ou contradição entre o fundamento e a conclusão.

Por fim, verifica-se que inexiste omissão quanto a modulação do
TEMA 11.34 do STJ
, pois a aplicação do referido tema foi objeto de análise explícita e fundamentada no v. acórdão, que reconheceu sua
incidência imediata às ações judiciais pendentes,
nos termos da cláusula de exceção expressamente modulada pelo STJ. A decisão enfrentou ainda o conteúdo do art. 88, VI, do CPC, ao reconhecer a omissão do edital quanto aos encargos, concluindo pela impossibilidade de transferência da responsabilidade ao arrematante.

Quanto aos arts. 277, 278 e 281 do CPC, sequer se extrai dos autos argumento concreto que demonstre omissão relevante quanto a esses dispositivos. O simples fato de não terem sido nominalmente citados não configura, por si, omissão, sobretudo porque a fundamentação adotada foi suficiente e alinhada com a legislação incidente.

Nesse sentido a Suprema Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE . DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material . O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.
3 . Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos
.. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010 .1.00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020) Destaquei

Destaco que a função precípua dos embargos de declaração é
suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
. Ausentes tais vícios, o recurso não pode ser utilizado como via recursal imprópria para rediscutir o mérito.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025